Tribunal: TJPA
Processo: 0012384-30.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012384-30.2011.8.14.0006

APELANTE: CLARO SA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA MUNICIPAL DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE – ERB’S. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 919 DO STF. RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Claro S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, em readequação de julgamento, manteve a legitimidade da cobrança da taxa municipal de licença para funcionamento e fiscalização de Estações Rádio Base (Lei Municipal n.º 2.181/2005), apesar da modulação dos efeitos estabelecida pelo STF no Tema 919. A embargante alega contradição quanto à correta aplicação da modulação dos efeitos da decisão do STF, requerendo o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança da taxa, com restituição dos valores pagos, em razão do ajuizamento da ação em data anterior à publicação da ata do julgamento do Tema 919 (07/12/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a modulação dos efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919 da repercussão geral abrange ações ajuizadas anteriormente à publicação da ata de julgamento, assegurando à parte autora o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança da taxa municipal; (ii) estabelecer se, reconhecida a inconstitucionalidade, é devida a restituição dos valores recolhidos a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição e possibilitar o prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, especialmente quando apontado vício que compromete a aplicação de precedente vinculante (CPC, art. 1.022; Súmulas 356/STF e 98/STJ).

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral), declarou a inconstitucionalidade da cobrança, por municípios, de taxa de fiscalização e funcionamento de estações de rádio base, modulando os efeitos para que a decisão produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento (07/12/2022), ressalvando as ações ajuizadas anteriormente a esse marco temporal.

5.

A jurisprudência do STF pacificou o entendimento de que a modulação dos efeitos alcança todas as ações ajuizadas antes da data fixada, independentemente do ente federado, protegendo o direito das partes em situações análogas (ARE 1.468.826 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.473.643/SP, rel. Min. Dias Toffoli).

6.

A manutenção da legitimidade da cobrança da taxa em ação ajuizada anteriormente ao marco temporal da modulação constitui contradição em relação ao entendimento vinculante do STF e compromete a segurança jurídica, pois nega expressamente o benefício garantido pela Suprema Corte às ações já em curso.

7.

Reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança em virtude da ressalva expressa do STF, impõe-se a restituição dos valores indevidamente recolhidos pela embargante, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da demanda.

8.

Os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados devem ser expressamente apreciados para fins de prequestionamento, conforme determina o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A modulação dos efeitos determinada pelo STF no Tema 919 da repercussão geral abrange todas as ações ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento do mérito (07/12/2022), reconhecendo-se a inconstitucionalidade da cobrança da taxa municipal de licença para fiscalização e funcionamento de Estações Rádio Base – ERB’s.

2.

Nas hipóteses em que a ação foi ajuizada antes do marco temporal da modulação, a parte autora faz jus à restituição dos valores indevidamente recolhidos.

3.

A decisão deve apreciar expressamente os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados, para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 145, II, §§1º e 2º; 150, IV; CTN, arts. 77 e 78; Lei 13.116/2015, arts. 4º, II, e 18, §1º; Lei 9.472/97, arts. 1º, 8º, 19, 22, parágrafo único, 47, 48, 74 e 162; Lei 5.070/66, arts. 1º, 2º, “f”, 6º; CC, art. 1.142; CPC, arts. 489, §1º, VI, 926, 927, I e V, 1.022, I e II, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 776.594/SP (Tema 919 da repercussão geral); STF, ARE 1.468.826 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2024; STF, RE 1.473.643/SP, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06/02/2024; STF, Súmula 356; STJ, Súmula 98.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLARO S.A.
, em face do
V. Acórdão registrado no ID. nº 21289260,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em readequação de julgamento, manteve o acórdão anteriormente proferido. Vejamos a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. REEXAME DO ACÓRDÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RE Nº 776.594/SP. TEMA 919 STF. TAXA DE LICENÇA PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB’S. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DO MÉRITO EM 07.12.2022. RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE. ACÓRDÃO MANTIDO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

No referido acórdão, restou mantido o entendimento de que a cobrança da taxa municipal de licença para funcionamento e fiscalização de Estações Rádio Base, instituída pela Lei Municipal n.º 2.181/2005, é legítima nas hipóteses de ações ajuizadas anteriormente à publicação da ata do julgamento do Tema 919 do Supremo Tribunal Federal, ocorrida em 07/12/2022, conforme destacado na modulação de efeitos fixada pela Corte Suprema. Por consequência, manteve-se o improvimento do apelo interposto por Claro S.A., reafirmando a competência municipal para instituir e exigir a referida taxa na hipótese dos autos, diante da anterioridade da propositura da demanda.

Inconformada, a Claro S.A. opôs embargos de declaração.

Em suas razões, a embargante
sustenta, inicialmente, que o cabimento do recurso decorre da necessidade de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais às instâncias superiores, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, e com fulcro nas Súmulas 356 do Supremo Tribunal Federal e 211 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que, além do prequestionamento, o acórdão recorrido padece de vícios de omissão e contradição, especialmente no tocante à correta aplicação da modulação dos efeitos do Tema 919 do STF ao caso concreto.

A embargante esclarece que a ação anulatória de débito fiscal foi ajuizada em dezembro de 2011, muito antes da publicação da ata de julgamento do Tema 919, razão pela qual entende ser beneficiária da decisão do STF, devendo ser reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança da taxa municipal, afastando-se a legitimidade da exação e, por consequência, viabilizando a restituição dos valores pagos.

Sustenta que o acórdão embargado, ao afirmar a legitimidade da cobrança em razão da data de ajuizamento, acabou por contrariar os parâmetros firmados pela Suprema Corte, visto que o correto seria o reconhecimento da inconstitucionalidade para todas as ações ajuizadas até a data da modulação dos efeitos, abrangendo a presente demanda.

Cita diversos precedentes do próprio STF, com destaque para recentes decisões dos Ministros Dias Toffoli, André Mendonça, Cristiano Zanin, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, os quais reforçam que a modulação dos efeitos deve alcançar todas as ações ajuizadas antes da data-limite fixada, não se restringindo ao município parte do
leading case
, mas abrangendo todos os entes federados em situações análogas.

Enfatiza que a própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem aplicado entendimento favorável às empresas de telecomunicações, reconhecendo a ilegitimidade das cobranças em situações idênticas à dos autos.

Ao final, requer expressamente o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões e sanar a contradição apontada, atribuindo efeitos infringentes ao recurso, com a consequente declaração de inconstitucionalidade da cobrança da taxa e restituição dos valores indevidamente recolhidos.

O Município de Ananindeua apresentou contrarrazões refutando os argumentos da embargante (id. 22005664).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à apreciação dos embargos de declaração opostos por Claro S.A., os quais visam sanar contradição no v. acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, especialmente no que concerne à correta aplicação da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 776.594/SP, submetido ao regime da repercussão geral, Tema 919, que versou sobre a constitucionalidade da cobrança, por Municípios, de taxa de fiscalização e funcionamento de estações de rádio base para transmissão e recepção de dados e voz.

É certo que, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, cabendo ao órgão julgador enfrentar detidamente a matéria suscitada pela parte, máxime quando se objetiva o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para eventual acesso às instâncias excepcionais, em consonância com as Súmulas 356 do Supremo Tribunal Federal e 98 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, vislumbra-se que os embargos possuem notório propósito de prequestionamento, mas, além disso, demonstram vício de contradição a ser sanado por este colegiado.

Com efeito, conforme narrado no recurso, a questão central reside na aplicação da modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do Tema 919 da repercussão geral. Conforme consignado no acórdão paradigma, restou assentado que
"a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa"
. Não obstante, a Suprema Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 07/12/2022, ressalvando expressamente as ações ajuizadas até a data referida.

O ponto central da insurgência da embargante consiste na demonstração de que a presente ação anulatória foi ajuizada em dezembro de 2011, muito antes da publicação da ata do julgamento do Tema 919 (07/12/2022), de modo que lhe é plenamente aplicável a ressalva feita pelo STF às ações em curso antes da modulação, hipótese expressamente protegida pela própria
ratio decidendi
do Supremo Tribunal Federal.

De fato, recente e consolidada jurisprudência da Suprema Corte tem prestigiado a tese de que a modulação de efeitos não se limita ao município parte do
leading case
, mas se estende a todos os feitos em trâmite antes do marco temporal fixado.

Basta citar, por exemplo, o que restou assentado no ARE 1.468.826 AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 06/03/2024, no qual se reafirmou que “a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento, ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação”.

Igual compreensão se extrai do RE 1.473.643/SP, relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 06/02/2024, e ainda de manifestações dos Ministros André Mendonça, Cristiano Zanin, Nunes Marques e Gilmar Mendes, cujos fundamentos caminham no sentido de que a modulação protege o direito das partes que ajuizaram demandas anteriormente ao julgamento do mérito do Tema 919.

No acórdão embargado, contudo, apesar de haver referência à modulação de efeitos e à data de propositura da demanda, acabou-se por afirmar, em contradição ao entendimento do STF, que a exação seria legítima na espécie, mantendo a higidez da cobrança da taxa pelo Município, sob a justificativa de que a propositura anterior ao marco temporal não afastaria a legitimidade do tributo. Ocorre que tal conclusão não apenas destoa do paradigma vinculante do Supremo Tribunal Federal, mas também fulmina a própria lógica da segurança jurídica, pois nega à embargante o benefício expresso da ressalva feita pela Corte Suprema às ações já ajuizadas, criando inegável dissociação entre a fundamentação do acórdão e a diretriz firmada em repercussão geral.

Ao aplicar a modulação de efeitos de modo restritivo e alheio à literalidade do julgado do STF, incorre-se em vício de contradição, pois se reconhece, de um lado, a existência de ação ajuizada em data anterior à publicação da ata, mas, de outro, mantém-se a exigibilidade da taxa reputada inconstitucional, em inequívoco descompasso com o paradigma.

Como bem assinalou a embargante, não há motivos lógicos para que esclarecido esse cenário, não seja a presente pretensão incluída pelo douto Tribunal na expressão ‘ações ajuizadas até a mesma data’, nos exatos termos do que foi decidido pelo STF, afastando-se, assim, qualquer margem para interpretação restritiva, ainda mais diante da uniformidade dos precedentes colacionados.

Diante de todo o exposto, reconheço que assiste razão à embargante quanto ao vício de contradição apontado, devendo os embargos ser acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de ajustar o acórdão embargado ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, para declarar a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de licença para fiscalização e funcionamento de Estações Rádio Base – ERB’s, instituída pela Lei Municipal n.º 2.181/2005, relativamente à parte autora, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação, determinando, ainda, a restituição dos valores indevidamente recolhidos, em consonância com o decidido pelo STF no Tema 919 da repercussão geral e à luz do que foi pacificado nos múltiplos julgados da Suprema Corte.

Por fim, determino que conste do dispositivo a apreciação expressa dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nos embargos, para fins de prequestionamento, notadamente: artigos 21, XI; 22, IV; 145, II, §§1º e 2º; 150, IV, todos da Constituição Federal; artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional; artigos 4º, II, e 18, §1º da Lei 13.116/2015; artigos 1º, 8º, 19, 22, parágrafo único, 47, 48, 74 e 162 da Lei 9.472/97; artigos 1º, 2º, “f” e 6º da Lei 5.070/66; artigo 1.142 do Código Civil; artigos 489, §1º, VI, 926, 927, I e V, 1.022, I e II, 1.025 do Código de Processo Civil, tudo na forma do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, voto pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de licença para fiscalização e funcionamento de Estações Rádio Base – ERB’s relativamente à embargante, determinando a restituição dos valores recolhidos, conforme fundamentação acima, adequando-se o acórdão embargado ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema 919 da repercussão geral, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 07/07/2025